Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Assim, ocorrendo o inadimplemento contratual, impõe-se reconhecer o dever de pagar os encargos previstos no contrato.
2. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. Apelo parcialmente provido.